Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dano ao patrimônio público mediante emprego de substância inflamável, insurgindo-se quanto à possibilidade de recorrer em liberdade, à redução da pena de multa e à expedição de guia provisória de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a apelação apresentada pela Defensoria Pública foi interposta dentro do prazo legal contado em dobro, considerado o regime de intimação eletrônica aplicável aos processos judiciais eletrônicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A intimação eletrônica disponibilizada à Defensoria Pública viabiliza o acesso à íntegra do processo e configura vista pessoal, iniciando a contagem do prazo recursal em dobro.
2. Os prazos recursais previstos no Código de Processo Penal são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por finais de semana ou feriados.
3. A ciência eletrônica registrada nos autos estabelece marco inicial válido para a contagem do prazo, nos termos da Lei 11.419/2006.
4. A interposição recursal ocorreu após o término do prazo em dobro, caracterizando intempestividade, motivo que impede o conhecimento do recurso.
5. A intempestividade constitui vício formal insanável que impede a análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido. De ofício, concedida ordem de habeas corpus para redimensionar a pena de multa.
Tese de julgamento: a intimação eletrônica que possibilita acesso ao inteiro teor dos autos configura vista pessoal para a Defensoria Pública, iniciando a contagem do prazo recursal em dobro; ultrapassado esse prazo, impõe-se o não conhecimento do recurso por intempestividade.
Dispositivos legais citados:
Art. 163, parágrafo único, II e III, do Código Penal; Arts. 593, 600 e 798 do Código de Processo Penal; Art. 5o, §5o, da Lei 1.060/1950; Art. 89, I, da LC 80/1994; Arts. 4o, 5o e 9o da Lei 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.524.242/DF, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN 06/12/2024.